Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712652-62.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAI FIGUEREDO RODRIGUES APELADO: COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASILIA E ENTORNO LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator